Tribunal: TJDFT
Processo: 0746058-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ (agravantes/executados) em face da decisão proferida (ID 173041869, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0034422-07.2015.8.07.0001, proposta por ITAU UNIBANCO S/A (agravado/exequente), que verificou demonstrada a prática de fraude à execução e declarou a ineficácia perante a parte exequente da doação da nua propriedade e reserva de usufruto constante do R.9 da certidão de matrícula do imóvel de n. 92.310 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, no seguinte sentido: (...) Trata-se de pedido de reconhecimento de fraude à execução acostado no ID 155965786. Para tanto, o exequente alega que a fraude à execução consiste na doação do imóvel de matrícula n. 92.310 do 1o CRI do Distrito Federal pela executada Adriana Feu Ferreira Dias Muniz aos seus filhos menores de idade, representados por ela mesma, uma vez que restou notório estado de insolvência da executada. Requereu a declaração da ineficácia do negócio jurídico de doação do bem imóvel respectivo. Intimada a se manifestar, a executada Adriana Feu Ferreira Dias Muniz se manteve inerte. O Ministério Público, por sua vez, no ID 171359084, refutou as alegações da parte exequente, argumentando que para o reconhecimento da fraude de execução é necessário que a alienação do imóvel tenha sido realizada após a citação. Assevera também que é indispensável a demonstração da má-fé do adquirente, pontos que não foram constatados no caso em epígrafe. É o relatório. Decido. Analisando-se detidamente os autos, o que se percebe é que esta execução se arrasta há aproximadamente 8 (oito) anos. Verifico que a ação foi ajuizada na data de 13/10/2015, tendo a executada comparecido aos autos, espontaneamente, e sua citação reconhecida na decisão de ID 31245917, datada de 29/06/2017. Já a doação da nua propriedade e usufrutuário do imóvel respectivo foi lavrada em escritura pública na data de 29/12/2015, ou seja, dois anos antes da citação da parte executada Adriana. Ocorre que a empresa ETEC foi citada em 02/12/2015 (ID 31245891, p. 5), sendo que a executada Adriana é sua sócia administradora (ID 155965788). Além disso, a sócia Adriana tem o mesmo advogado cadastrado nos autos que a empresa ETEC. Todos esses elementos demonstram que a executada tinha ciência da execução antes de seu comparecimento espontâneo, que ocorreu apenas em 10/04/2017 (ID 31245912, p. 9). Assim, houve fraude à execução, pelos motivos declinados, sob o fundamento do art. 792, inc. IV, do CPC, pois ao tempo da alienação tramitava contra a devedora a presente execução capaz de reduzi-la a insolvência, o que restou demonstrado pela ausência de bens penhoráveis. Vê-se que a devedora estava ciente da tramitação da presente execução por ser administradora da empresa ETEC, que já havia sido citada na presente execução quando lavrada a escritura de doação da nua propriedade em favor dos filhos da executada, razão pela qual entendo que, sob o fundamento indicado, deve ser reconhecida a fraude à execução de declarada ineficaz a doação em face da exequente deste feito. Ante o exposto, verifico demonstrada a prática de fraude à execução e declaro a ineficácia perante a parte exequente da doação da nua propriedade e reserva de usufruto constante do R.9 da certidão de matrícula do imóvel de n. 92.310 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, intime-se a parte autora a requerer o que entender de direito. Sem prejuízo, aguarde se a preclusão da decisão de ID 171111153 e prossiga-se como lá determinado. (...) A agravante/executada, em suas razões recursais (ID 52831935), alega que os autos principais versam sobre execução de título extrajudicial, tendo o agravado/exequente feito pedido de reconhecimento de fraude à execução, alegando que a doação do imóvel de matrícula no 92.310 do 1o CRI do Distrito Federal feita pela agravante/executada seria ilegal, tendo em vista o animus de frustrar a execução em decorrência do seu estado de insolvência. Sustenta que há violação dos princípios da ampla defesa e contraditório, assim como há cerceamento de defesa perpetrados pelo Juiz a quo, que proferiu as decisões sem que houvesse a prévia oitiva da agravante, uma vez que tal procedimento vai de encontro com o que preconiza o código processualista, que tem preocupação com o contraditório substancial, sendo que, em seus artigos introdutórios, trouxe previsões específicas reafirmando a necessidade da observância do devido processo legal, como medida a evitar a chamada “decisão surpresa”, a qual, uma vez constatada, torna nulo de pleno direito o ato processual. Defende que a nova decisão que reconheceu a fraude à execução sequer intimou os terceiros prejudicados, o que viola o disposto no artigo 792, §4o, do Código de Processo Civil, pois, uma vez que a decisão que reconhece a existência de fraude à execução atinge terceiros e repercute de forma negativa em sua esfera jurídica, deveria ter sido oportunizada a sua participação na discussão, antes da decisão declaratória, o que alega não ter ocorrido, sendo forçoso, assim, concluir pela sua nulidade. Ao final, requer seja deferida a antecipação da tutela pretendida para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão vergastada, em especial a realização de quaisquer atos constritivos sobre o imóvel de propriedade dos filhos da agravante e, no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para confirmar a liminar pleiteada e, por conseguinte, seja cassada a decisão agravada, para determinar a concessão de vistas à agravante/executada para manifestar-se sobre novo pedido apresentado pelo agravado/exequente, assim como para determinar a intimação dos terceiros adquirentes para que se manifestem no feito originário. Preparo (ID 53078002). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que verificou demonstrada a prática de fraude à execução e declarou a ineficácia perante a parte agravada/exequente da doação da nua propriedade e reserva de usufruto constante do R.9 da certidão de matrícula do imóvel de n. 92.310 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF. De outro lado, há a necessidade de se suspender os efeitos da decisão combatida, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, porquanto reputar-se-ia inevitável o prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outra forma de provar suas alegações, o que tornaria inócua a análise do mérito desse recurso. Ademais, no decorrer processual desse agravo de instrumento, as bases fáticas e jurídicas poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, para que sejam suspensos os efeitos da decisão combatida (ID 173041869), até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, por haver interesse de menores de idade na presente demanda, intime-se a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se.